Tribunal: TCU
Processo: 017.467/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8786/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.467/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cleide Aparecida de Mello da Silva (XXX.979.792-XX); Clementina da Fonseca (XXX.315.322-XX); Katia Costa da Fonseca (XXX.560.242-XX); Neila da Cruz Batista (XXX.833.103-XX); Rosa Maria Silveira Machado (XXX.867.402-XX); Rosangela Martins dos Santos (XXX.546.682-XX); Telma Suely Martins dos Santos (XXX.307.122-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.